Tribunal: TJSP
Processo: 0008326-76.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pleitos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Exame já realizado. Superveniência de nova decisão, diretamente pelo magistrado a quo, indeferindo os benefícios ao agravante. Situação anterior superada. Eventual discordância deverá se voltar, agora, contra a

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pleitos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Exame já realizado. Superveniência de nova decisão, diretamente pelo magistrado a quo, indeferindo os benefícios ao agravante. Situação anterior superada. Eventual discordância deverá se voltar, agora, contra a recente decisão que indeferiu os pleitos. Precedentes desta C. Câmara. Agravo prejudicado.